Tribunal: TJSP
Processo: 0003578-71.2021.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração da autora – Acórdão recorrido prolatado em julgamento virtual – Nulidade inexistente – Parte que concordou, expressamente, com essa forma de julgamento – No mais, rediscussão do mérito – Embargos rejeitados.

Rejeito os embargos de declaração.